Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0716163-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO IRENO LUNKES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Diante da petição de ID 61061469, concedo à parte agravante o prazo razoável de mais 15 (quinze) dias para que cumpra com o estabelecido na parte final o despacho de ID 60609728, na linha do disciplinado nos arts. 110, 313, §§ 1o e 2o, ambos do Código de Processo Civil (CPC), dentre outras regras aplicáveis à hipótese (morte da parte), sob pena de o não atendimento importar na aplicação dos consectários processuais previstos em lei. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator